Tribunal: TJMT
Processo: 1000227-88.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000227-88.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEANDRA RAMIREZ RODRIGUES OTTERSBACH - CPF: 019.583.261-27 (APELANTE), RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH - CPF: 019.283.601-30 (ADVOGADO), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência do STJ,
“o simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. ”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.204/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023.)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
LEANDRA RAMIREZ RODRIGUES OTTERSBACH
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cc Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (ALVA CONSTRUTORA)
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para: “a) determinar a rescisão contratual, em decorrência do inadimplemento da parte requerida;

b) condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos pela autora, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do respectivo desembolso, com acréscimo dos juros legais de 1% ao mês a contar da citação (artigos 240, caput, do CPC e 405, CC), até a data do efetivo pagamento; c) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à multa por rescisão contratual, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (artigos 240, caput, do CPC e 405, CC), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei.”. Custas pela apelada. Honorários advocatícios em favor da autora no importe de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante almeja a reforma da sentença no que tange aos danos morais. Defende, para tanto que sofreram extrema sensação dolorosa, ao planejar seu maior sonho de aquisição e ver desfeito por descaso da apelada, em não entregar o imóvel.

Sugere o valor de R$ 18.000,00, a título de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
LEANDRA RAMIREZ RODRIGUES OTTERSBACH
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Rescisão Contratual ajuizada em desfavor de
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. (ALVA CONSTRUTORA)
que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para: “a) determinar a rescisão contratual, em decorrência do inadimplemento da parte requerida;

b) condenar a requerida à restituição integral dos valores pagos pela autora, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir do respectivo desembolso, com acréscimo dos juros legais de 1% ao mês a contar da citação (artigos 240, caput, do CPC e 405, CC), até a data do efetivo pagamento; c) condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à multa por rescisão contratual, corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação (artigos 240, caput, do CPC e 405, CC), até a data do efetivo pagamento, na forma da lei.”.

O juiz sentenciante não acolheu o pedido de indenização por danos morais, sob o seguinte fundamento:

“No que concerne ao dano moral pleiteado pelo autor, entendo, que o inadimplemento contratual por parte da ré pode ter causado transtornos e aborrecimentos ao autor; contudo, não se pode admitir como suficiente a abalar sua autoestima ou dignidade, a ensejar reparação pecuniária, por dano moral, consoante entendimento dominante na doutrina e jurisprudência. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA DA OBRA. ATRASO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. A controvérsia a ser dirimida reside em definir se a responsabilidade pelo atraso na entrega do loteamento imobiliário vendido pela recorrente ocorreu por sua exclusiva responsabilidade ou por caso fortuito/força maior decorrente de desídia do poder público na expedição de alvarás indispensáveis à consecução do empreendimento. 2. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. art. 397, caput, do Código Civil de 2002. 3. Havendo prazo certo para cumprimento da obrigação, sem que haja dúvida quanto ao valor a ser pago pelo eventual inadimplemento contratual (multa expressamente prevista no instrumento de promessa de compra e venda), desnecessária a notificação da devedora sobre a mora. Aplicação do brocardo dies interpellat pro homine. 4. Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão das conclusões da Corte local, para afirmar que o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta além do prazo de tolerância estipulado seria decorrente de caso fortuito ou força maior (desídia do poder público), demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz por si só de gerar dano moral indenizável, devendo haver, no caso concreto, consequências fáticas que repercutam na esfera de dignidade da vítima. 6. Ausente o requisito do prequestionamento, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282/STF.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1654843/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.913.570; Proc. 2020/0343077-0; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 15/06/2021; DJE 21/06/2021) ”.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de geral danos morais; vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que os agravados foram expostos ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.

5. A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à época do julgamento, desautorizavam a dedução da importância de R$ 12.096,90 (doze mil, noventa e noventa e seis reais e noventa centavos) da condenação das empresas agravantes ao pagamento da cláusula penal. Isso porque o abatimento da importância referida do saldo devedor ocorreu devido à fixação de um novo prazo de entrega das chaves - 31 de janeiro de 2015, em substituição à previsão original de conclusão do empreendimento até 30 de março de 2014 -, conforme instrumento particular de transação acostado aos autos. Assim, referindo-se o mencionado ato negocial a outro período de atraso das empresas agravantes, o qual sequer é objeto de discussão na demanda, era descabido cogitar do bis in idem indenizatório, tampouco do enriquecimento sem causa dos adquirentes. Desse modo, para acolher a pretensão de averiguar o enriquecimento sem causa da contraparte, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.207.246/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)” (negritei)

No caso, não houve comprovação de circunstância específica, ou seja, situação excepcional, que possa configurar a lesão extrapatrimonial, razão pela qual a r. sentença se mantém.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023